Tribunal: TJSP
Processo: 2278045-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO – Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com vistas ao imediato fornecimento de subsídios suficientes para fazer frente às gratuidades concedidas pelo Município, ou que estas sejam cortadas, somada a autorização de reajuste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO – Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com vistas ao imediato fornecimento de subsídios suficientes para fazer frente às gratuidades concedidas pelo Município, ou que estas sejam cortadas, somada a autorização de reajuste da tarifa, bem como, determinar à Municipalidade que se abstenha de abrir qualquer licitação para fins de contratação de empresa para prestação do serviço de transporte público – Situação que perdura há anos – Fato de o Município ter, em 2014, firmado termo aditivo no contrato de concessão não importa em reconhecimento, na atualidade, de desequilíbrio – Estudo técnico apresentado constitui documento unilateral incapaz de, "prima facie", evidenciar os alegados prejuízos – Inexistência de supedâneo legal para impor à Prefeitura a proibição de abertura de novo procedimento licitatório – Ausência da probabilidade do direito e do perigo especial da demora – Requisitos art. 300, "caput", do CPC – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278045-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante VIASA
VIAÇÃO SARRI LTDA, é agravado MUNICIPIO DE BARRETOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. João Otávio Torelli Pinto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278045-39.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 12261
Voto no 12261
Agravo de Instrumento no 2278045-39.2019.8.26.0000
Comarca: Barretos
Agravante: Viasa Viação Sarri Ltda.
Agravado: Município de Barretos
MM. Juiz: Carlos Fakiani Macatti
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA
CONTRATO
ADMINISTRATIVO

TRANSPORTE
COLETIVO
DE
PASSAGEIROS

REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO E FINANCEIRO Decisão que indeferiu o
pedido de tutela provisória de urgência, com vistas ao imediato
fornecimento de subsídios suficientes para fazer frente às
gratuidades concedidas pelo Município, ou que estas sejam
cortadas, somada a autorização de reajuste da tarifa, bem
como, determinar à Municipalidade que se abstenha de abrir
qualquer licitação para fins de contratação de empresa para
prestação do serviço de transporte público Situação que
perdura há anos Fato de o Município ter, em 2014, firmado
termo aditivo no contrato de concessão não importa em
reconhecimento, na atualidade, de desequilíbrio
Estudo
técnico apresentado constitui documento unilateral incapaz de,
“prima facie”, evidenciar os alegados prejuízos Inexistência
de supedâneo legal para impor à Prefeitura a proibição de
abertura de novo procedimento licitatório
Ausência da
probabilidade do direito e do perigo especial da demora
Requisitos art. 300, “caput”, do CPC Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela
recursal, interposto por Viasa Viação Sarri Ltda. contra a r. decisão de fls. 1.119/1.120
dos autos originários, proferida nos autos de ação indenizatória e de reequilíbrio
econômico e financeiro, decorrente de contrato de transporte coletivo de passageiros,
movida em face do Município de Barretos, que indeferiu o pedido de tutela provisória
de urgência, com vistas ao imediato fornecimento de subsídios suficientes para fazer
frente às gratuidades concedidas pelo Município, ou que estas sejam cortadas, somada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278045-39.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 12261
autorização de reajuste da tarifa, bem como, determinar à Municipalidade que se
abstenha de abrir qualquer licitação para fins de contratação de empresa para prestação
do serviço de transporte público no Município, até que o reequilíbrio seja restabelecido.
Inconformada, alega a empresa-agravante, em síntese, ser
devida a concessão da tutela de urgência, uma vez que “o primeiro requisito, qual seja
a probabilidade do direito, resta mais que evidenciado pelos documentos e fatos
dispostos nesta ação, na medida em que há provas robustas de que a conduta do
Município de Barretos, ao não realizar os devidos reajustes anuais no contrato de
concessão firmado com a Agravante, bem como ao não prever a devida fonte de custeio
às gratuidades por ele mesmo concedidas, inclusive tendo reconhecido a existência do
desequilíbrio econômico/financeiro do contrato de concessão em 2014 em favor da
Agravante, o que se confirma por meio dos laudos técnicos ora apresentados nestes
autos” (fl. 6 sic). Aduz, ainda, que “o segundo requisito, por sua vez, também se
encontra demonstrado, qual seja o perigo de dano ou risco do resultado útil do
processo, pois, diante do cenário financeiro, prejuízos mensais consideráveis,
amargados pela Agravante decorrente tanto da ausência de subsídio público frente às
gratuidades, quanto da ausência dos devidos reajustes anuais nas tarifas, não há
dúvida de que a não concessão da presente tutela de urgência poderá resultar na
falência da empresa Agravante, caso esta tenha que aguardar até o final deste processo
para ver satisfeito seu direito, o que não se pode admitir, implicando, inclusive, na
impossibilidade desta de participar de novo e eventual processo licitatório que venha a
ser aberto pelo município Agravado no decorrer desta demanda, o que também denota
o perigo da demora” (fl. 6 sic).
Postula, com tais argumentos, a antecipação da tutela
recursal e, depois, o provimento do recurso, mediante a concessão da tutela provisória
negada na origem (fls. 1/16).
Negada a atribuição do efeito suspensivo (fls. 748/750) e
indeferido o pedido de reconsideração (fls. 759/760), com contraminuta (fls. 764/770),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278045-39.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 12261
os autos tornaram conclusos para julgamento (fl. 772).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, o processo originário, de ação de reequilíbrio
econômico e financeiro ajuizada por Viasa Viação Sarri Ltda. em face do Município de
Barretos, “tendo em vista que o contrato de concessão do transporte coletivo de
passageiros firmado entre ambos (Doc. 01 inicial fls. 33/43 dos autos de origem) se
encontrar deficitário, implicando prejuízos mensais consideráveis à Agravante,
decorrentes, em grande medida, das gratuidades concedidas pelo Município de
Barretos sem a respectiva fonte de custeio público em violação ao art. 35 da Lei
Federal no 9.074/95, e em razão da não realização dos devidos reajustes tarifários
anuais pelo Agravado em violação ao quanto disposto no art. 70, inciso II, da Lei
Federal no 9.069/95” (fl. 3 sic).
Insurge-se, pois, a empresa-autora, ora agravante, contra a
seguinte decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de tutela provisória, objetivando
o imediato fornecimento de subsídios suficientes para fazer frente às gratuidades
concedidas pelo Município, ou que estas sejam cortadas, somada a autorização de
reajuste da tarifa, bem como, determinar à Municipalidade que se abstenha de abrir
qualquer licitação para fins de contratação de empresa para prestação do serviço de
transporte público no Município, até que o reequilíbrio seja restabelecido, nos seguintes
termos:
“Pelo que se depreende dos autos, as supostas
gratuidades foram concedidas a quase uma década, sendo
que há mais de cinco anos foi celebrado termo aditivo do
contrato entre as partes a fim de equalizar o equilíbrio
econômico-financeiro. Trata-se, por conseguinte, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278045-39.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 12261
situação já consolidada, além de que o documento de fls.
1118 demonstra que desde antes das gratuidades a autora
já apresentava prejuízo. Ademais, o desequilíbrio
sustentado pela autora por ora é representado tão
somente por planilhas elaboradas unilateralmente, cuja
parcela expressiva refere-se a débitos decorrentes de
empréstimos e financiamentos bancários.
Por fim, não há supedâneo legal para impor à Prefeitura
a proibição de abertura de novo procedimento licitatório
somente porque a autora não dispõe de condições
financeiras para participar.
Isto posto, e sem prejuízo de eventual reanálise oportuna
do pedido, indefiro a tutela de urgência reclamada.” (fl.
17 sic)
Pois bem.
De proêmio, cumpre consignar que, no presente recurso, a
análise se cingirá, tão somente, à presença, ou não, dos requisitos legais (art. 300,
“caput”, CPC) para a concessão da tutela de urgência pleiteada, sem avançar na questão
de fundo da demanda originária, evitando, com isso, proceder-se a um juízo de cognição
exauriente.
Nesse sentido, dispõe o artigo supracitado:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.” (d.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278045-39.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 12261
Na espécie, a empresa-agravante firmou com o Município
de Barretos contrato de concessão do transporte coletivo de passageiros, que, segundo a
recorrente, é deficitário, em razão das gratuidades concedidas pela Municipalidade sem
a indicação da respectiva fonte de custeio público, violando o artigo 35 da Lei Federal
no 9.074/95, e em razão da não realização dos reajustes tarifários anuais, vulnerando o
artigo 70, II, da Lei Federal no 9.069/95.
Nesse quadro, postulou liminarmente:
“i) Determinar que o município de Barretos requerido
forneça subsídios suficientes para fazer frente, ao menos,
às gratuidades por ele concedidas (valores mensais
referentes o número de usuários não pagantes) até
desfecho final da demanda, nos termos da legislação
relacionada ao tema (vide art. 37, inciso XXI, da CF/88,
art. 35 da Lei Federal no 9.074/95, §§5o e 6o, art. 65 da
Lei 8.666/93, art. 9o, §2o, da Lei Federal no 8.987/95, art.
9o da Lei Federal no 12.587/2012, além da violação ao
art. 70, inciso II, da Lei Federal no 9.069/95);
ii) Caso não seja concedido o devido subsídio público
para fazer frente às gratuidades, determinar o corte das
gratuidades até resolução do presente feito ou, quando
menos, determinar o custeio de parte das gratuidades por
meio de subsídio público, somado a autorização de
reajuste da tarifa de modo a fazer frente aos custos
operacionais do transporte incluindo as gratuidades;
iii) Por fim, independentemente da concessão da primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278045-39.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 12261
ou da segunda tutela de urgência, determinar ao
Município requerido que se abstenha de abrir qualquer
licitação para fins de contratação de empresa para
prestação do serviço de transporte público no município
de Barretos até que o reequilíbrio seja reestabelecido no
presente caso e a empresa Requerente seja devidamente
indenizada pelos prejuízos pretéritos amargados, visto
que a Requerente, atualmente, não dispõe de condições
financeiras para participar de novo processo licitatório
sem tal ressarcimento, já que esgotou sua capacidade de
pagamento, esvaziando seus índices contábeis, em razão
da conduta ilegal do Município.” (fls. 24/25 sic).
Ocorre, porém, como reconhece a própria agravante, “vem
suportando prejuízos nas tarifas praticadas pelo Município há muito tempo, o que,
inevitavelmente, resultou no desequilíbrio econômico do contrato” (fl. 11, sic d.n.),
circunstância que, com efeito, infirma a alegada urgência; mesmo porque,
rigorosamente, a alegação de que “a manutenção do contrato de concessão nos atuais
patamares implicará na falência da empresa Agravante” (fl. 15 sic) é genérica e
desprovida de lastro probatório específico, conforme já ressaltado por este subscritor (fl.
749).
Do mesmo modo, o fato de o Município de Barretos ter,
no ano de 2014, firmado termo aditivo no contrato de concessão, para, conferindo prazo
adicional, resgatar equilíbrio econômico-financeiro, não importa, efetivamente, em
reconhecimento, na atualidade, de desequilíbrio. Mesmo porque, em contraminuta, tal
circunstância é negada pela Municipalidade (fl. 765).
Ainda, não se pode olvidar que o estudo técnico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278045-39.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 12261
apresentado pela empresa-autora, ora recorrente, constitui documento unilateral incapaz,
ao menos nesta fase de cognição superficial, de evidenciar os alegados prejuízos, a
possivelmente demandar a produção de prova pericial, como asseverado, em
contraminuta, pela Municipalidade (fl. 767).
Além disso, bem consignou o Juízo “a quo” a inexistência
de supedâneo legal para impor à Municipalidade a proibição de abertura de novo
procedimento licitatório, sob pena de indevida ingerência e prejuízo à prestação do
serviço público, nos seguintes termos:
“Não há supedâneo legal para impor à Prefeitura a
proibição de abertura de novo procedimento licitatório
somente porque a autora não dispõe de condições
financeiras para participar”. (d.n.)
Por derradeiro, em que pese a alegação da empresa-
agravante no sentido de que “não terá fôlego financeiro para se manter no mercado até
o recebimento de tal indenização” (fl. 755), cumpre destacar a impossibilidade de
concessão de tutelas provisórias contra a Fazenda Pública que importem em antecipação
de “pagamento de qualquer natureza”, nos termos do artigo 7o, § 2o, da Lei no
12.016/09, aplicado por força do art. 1.059 do CPC/2015.
Assim, à primeira vista, não se entrevê a presença da
probabilidade do direito e do perigo especial da demora, que são requisitos legais
necessários à concessão do pretendido efeito ativo (art. 300, “caput”, CPC), razão pela
qual escorreito se mostra o indeferimento da tutela provisória de urgência.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão agravada,
por seus próprios fundamentos, sem prejuízo, ressalte-se, de ulterior análise mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278045-39.2019.8.26.0000 - Barretos - VOTO No 12261
aprofundada, por ocasião da prolação da r. sentença.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal
de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator